Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE – EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. NO MÉRITO IMPROVIDO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão no julgado, que seja reconhecida a gratuidade de justiça deferida na primeira instância e conhecido o recurso inominado então interposto.
3. De fato, na decisão proferida em 10/05/2019, a juíza do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal deferiu a gratuidade de justiça ao demandante, motivo pelo qual os presentes embargos devem ser acolhidos, para afastar o acórdão anteriormente proferido e conhecer o mérito da questão, o que se faz adiante.
MÉRITO RECURSAL
4. Em preliminar, alega o recorrente cerceamento de defesa porque a MM. Juíza, na origem, ao julgar antecipadamente a questão, não teria se manifestado adequadamente sobre a pretensão de distribuição/obtenção da prova requerida, sobre “o inteiro teor da gravação da ligação no serviço 190, a cópia do inquérito de investigação policial sobre os eventos narrados nesta demanda e o índice de criminalidade ocorrida no SRTVS que justifica a necessidade de patrulhamento ostensivo no local” (item 23 da inicial, ID 12583316 – pag. 11).
5. A Lei no 9.099/95 dispõe que o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o) e que o juiz pode limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (segunda parte do art. 33). Na situação narrada nos autos as provas indicadas são claramente impertinentes e desnecessárias, porque não afetam a resolução da questão e a mm. juíza adequadamente sopesou as circunstâncias narradas na prestação jurisdicional ofertada, que prescindiu daqueles elementos, porque restou incontroverso que o veículo foi furtado em área pública e que a informação prestada sobre a localização da delegacia de polícia estava equivocada. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
6. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos materiais e morais, advindos do furto de sua motocicleta, ocorrido em estacionamento público (estacionamento público do SRTVS, próximo ao Ed. Palácio do Rádio II).
7. Requer danos materiais, referente ao valor venal do veículo, pelo furto e alegada ausência de policiamento ostensivo na região e danos morais em decorrência do fato que o atendente do fone 190 teria lhe indicado o endereço errado da delegacia de polícia mais próxima, ao informar que ela estaria localizada atrás do Shopping Pátio Brasil.
8. Na situação dos autos, em que o veículo foi furtado em área pública, não pertencente a estabelecimento público, sem existência de vigilância especializada, não é admissível a responsabilização do Ente Distrital pela reparação civil, posto que não há nexo de causalidade entre o dano e a pretensa omissão do Estado. Inaplicável a teoria da responsabilidade objetiva, nessas circunstâncias.
9. De forma similar, a simples informação equivocada sobre a localização da delegacia de polícia mais próxima, para registrar a ocorrência do furto do veículo, que teria sido repassada pelo atendente do telefone 190, em que pese ser um erro (simples, sem maiores consequências no caso), não é suficiente para caracterizar má prestação do serviço e configurar fato apto a gerar indenização por danos morais.
10. Por fim, é fato notório que existe policiamento ostensivo nas ruas do Distrito Federal e isso, por si só, não garante a segurança de bens e pessoas, apesar de minimizar e ser um instrumento de segurança eficiente. Na hipótese dos autos, furto de veículo, não há como correlacionar a existência de policiamento ostensivo, com a ocorrência ou não do delito, inclusive pela própria natureza da forma de atuação daqueles que se prestam a realizar este tipo de crime.
11. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.